Tribunal: TJPA
Processo: 0008954-74.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008954-74.2016.8.14.0045

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

APELADO: LUIZ CARLOS FERREIRA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. DEMANDA ANTERIORMENTE AJUIZADA PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - "O prazo prescricional para propositura da ação de cobrança relacionada ao seguro obrigatório DPVAT é de três anos, conforme disposto no art. 206, § 3º, IX, do novo Código Civil, observada a regra de transição de que trata o artigo 2.028 do aludido diploma legal (Súmula 405/STJ). (AgInt no AREsp 798.043/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 09/05/2017).

2-
A sentença e a decisão monocrática atacada encontram-se em harmonia com a jurisprudência consolidada 7do STJ e dos Tribunais Pátrios, no sentido de a citação válida interrompe a prescrição, cujo prazo reinicia a partir do trânsito em julgado da decisão judicial que pôs fim ao processo que acarretou referida interrupção
( AgInt no AREsp 1204157/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018).

3.
O prazo prescricional retomou ao seu curso normal em julho de 2013 (data em que ocorreu o trânsito em julgado da reclamação) e a presente demanda foi ajuizada em 11.05.2016 (id. 12551241), dentro do triênio legal, portanto não há que se falar em prescrição da pretensão de cobrar a complementação do valor do seguro DPVAT.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008954-74.2016.8.14.0045

AGRAVANTES:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS S.A.

AGRAVADO: LUIZ CARLOS FERREIRA ARAÚJO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS S.A. em face da decisão monocrática de id. 13227325 que
conheceu e negou provimento ao recurso da parte autora/apelante.

Na origem (id. 12551241), o autor narra que foi vítima de acidente automobilístico em 19.07.2009, sofrendo diversas fraturas, traumas e limitações funcionais, consoante documentos juntados à exordial, não tendo recebido o seguro obrigatório DPVAT.

Sustenta ainda que ingressou com ação judicial para tal fim junto ao Juizado Especial Cível de Redenção/PA (Proc. 0005012-10.2011.814.0045), em 29.12.2011, tendo este sido extinto sem julgamento do mérito, com trânsito em julgado em 11.07.2013.

Assim, pugnou pela procedência da ação e condenação da seguradora.

Não houve apresentação de contestação pelas demandadas.

Realizada perícia judicial / avaliação médica para fins de verificação do grau de invalidez permanente ao id. 12551244 – pág. 10/11.

Sobreveio a sentença de parcial procedência ao id. 12551244 – pág. 7/9, cujo excerto transcrevo:

“...

Ante o exposto, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço com espeque no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão do requerente e condeno à parte requerida ao pagamento da indenização securitária na quantia equivalente ao valor de R$ 1.417,50 (mil, quatrocentos e dezessete reais e cinquenta centavos), valor que deverá ser atualizado monetariamente nos termos da Súmula/STJ 43, a partir da data do acidente e pelo índice do INPC, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, computados a partir da citação, conforme art. 406 do CC e pela Súmula/STJ 426.

Por outro lado, julgo improcedente o pleito de ressarcimento de despesas médicas, considerando que não houve a demonstração mínima de lastro probatório acerca de tal pretensão.

Ressalte-se, só para que não reste dúvida, embora diante de parcial julgamento procedente, entendo que não houve reciprocidade de sucumbência, visto que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, atraindo a normativa do artigo 21, parágrafo único do CPC, pelo que condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses no patamar de 15% sobre o valor da condenação, corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos incidentes a partir deste arbitramento.

Custas na forma da lei.

O pagamento dos honorários periciais será efetuado através de oficio, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento da documentação no prédio da seguradora líder.

Publique-se. Intime-se.

Escoado em branco o prazo recursal, certifique-se e ARQUIVE-SE.”

Opostos aclaratórios ao id. 12551245, estes foram rejeitados ao id. 12551257.

Irresignada, a demandada interpôs recurso de Apelação Cível (id. 12551265) sustentando que a pretensão do autor/apelado estaria fulminada pela prescrição ante a ocorrência de pagamento administrativo em 31.03.2010.

Prossegue aduzindo que a interrupção da prescrição ocorre somente uma vez, o que se deu com o pagamento pela via administrativa, não tendo qualquer ação judicial posterior o condão de realizar nova interrupção. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas ao id. 12551270.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR PERANTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 ANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Irresignadas a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS S.A. interpôs AGRAVO INTERNO (id. 13570464) alegado que a

parte Autora deu entrada no pedido administrativo, pelo qual recebeu pagamento administrativo a título de indenização por DPVAT no valor de R$ 945,00 (Novecentos e quarenta e cinco reais em 31/03/2010, interrompendo o curso da prescrição nos termos do art. 202, inciso IV do CC/2002.

Sustentam que a Súmula 405 do STJ estabelece que a ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos e que o pagamento do seguro na esfera extrajudicial implica no reconhecimento da dívida no que se refere ao valor que foi efetivamente quitado, interrompendo o prazo prescricional.

Alegam que a interrupção da prescrição somente ocorrerá uma vez, assim quaisquer ações ajuizadas pela parte autora entre o pagamento administrativo e a presente data não interromperam novamente o prazo prescricional.

Assim, vez que a presente ação foi ajuizada em 25/06/2016, ou seja, há mais de 6 anos após a última interrupção (pagamento administrativo), tem-se que a pretensão autoral já se encontra prescrita.

Ao final, pede que seja conhecido e provido para ser reconhecida a prescrição da pretensão.

Contrarrazões apresentadas ao id. 13766056.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

Adianto não assistir razão às Recorrentes. Explico:

Resta inconteste nos autos que o autor/apelado foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 19.07.2009, do qual sofreu algumas sequelas.

Em 31.03.2010, a apelante pagou o valor de R$ 945,00 a título de indenização pelo seguro DPVAT, sendo que a partir desta data iniciou-se o prazo prescricional para a cobrança de complementação da indenização securitária pleiteada.

O prazo prescricional para a pretensão de cobrança do DPVAT é de 3 anos. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTO DE SEGURO DPVAT. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 568/STJ. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL.

1. Ação de cobrança de complemento de seguro DPVAT.

2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

4. A "pretensão de cobrança e a pretensão a diferenças de valores do seguro obrigatório (DPVAT) prescrevem em três anos, sendo o termo inicial, no último caso, o pagamento administrativo considerado a menor." (REsp 1418347/MG, SEGUNDA SEÇÃO,15.4.2015).

5. O art. 884 do CC não foi aventado por ocasião do recurso especial, configurando-se, pois, inovação recursal, de forma que não há como conhecer do tema subjacente ao citado dispositivo.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.757.737/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019.)

O apelado ajuizou a Ação de Cobrança nº 0005012-10.2011.814.0045
em 29.12.2011
perante o Juizado Especial Cível de Redenção/PA (id. 12551241 – pág. 25/26), sendo extinta sem julgamento do mérito, com trânsito em julgado em julho/2013, ocorrendo a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202, I do CPC/15.

O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que o reinício do prazo prescricional corre a partir do trânsito em julgado da decisão judicial que terminou com processo em que se deu a interrupção da prescrição. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROPOSITURA DE DEMANDA REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTERRUPÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. REINÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA PROPOSTA PELO DEVEDOR. ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A decisão da Corte local encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada nestes Sodalício, no sentido de a citação válida interrompe a prescrição, cujo prazo reinicia a partir do trânsito em julgado da decisão judicial que pôs fim ao processo que acarretou referida interrupção.
Precedentes. 2. O acórdão estadual afastou a ocorrência da prescrição, sob o argumento de que o negócio jurídico, que origina o débito objeto da execução, foi objeto de discussão em ação revisional anteriormente proposta, interrompendo o prazo prescricional.

3. Agravo interno não provido.

( AgInt no AREsp 1204157/MS , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXTRAVIO DE CHEQUE CONSTANTE DOS AUTOS DE AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA.

1. Na origem, indeferida a assistência judiciária, o autor desistiu da ação monitória e requereu o desentranhamento do título de crédito. Os autos foram arquivados sem a providência, embora o documento tenha sido substituído por cópia. Em síntese: o cheque foi extraviado, ao que se alega, na serventia, fato que embasa o pedido da ação de indenização por responsabilidade do estado.

2. A Corte a quo, ao julgar o mérito da apelação, não reconheceu a existência de dano aos autores porque o prazo para a monitória, ou mesmo cobrança, já estava prescrito, pois, mesmo que o autor tivesse conseguido a posse física do cheque, e mesmo considerando a interrupção da prescrição com o ajuizamento de ação cautelar, não seria mais possível exercer o direito de crédito contra o devedor, face à prescrição.

3
. Contudo, nos termos da jurisprudência do STJ, quando a interrupção de prescrição se der em virtude de demanda judicial, o novo prazo só correrá da data do último ato do processo.

Precedentes.

4. Assim, considerando que houve o ajuizamento de ação cautelar de aresto, cujo último ato foi sua extinção em 25/9/2015, fica afastada a alegação de prescrição para cobrança do cheque extraviado. Em consequência, deve o feito retornar à origem para seguimento da apuração dos elementos ensejadores da responsabilidade civil objetiva do Estado pelo extravio da cártula de cheque na serventia judicial.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.813.047/GO, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Assim, o prazo prescricional retomou ao seu curso normal em julho de 2013, data em que ocorreu o trânsito em julgado da ação de nº 0005012-10.2011.814.0045.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 202 DO CÓDIGO CIVIL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. ENQUADRAMENTO DAS LESÕES E SUA REPERCUSSÃO. LESÕES DISTINTAS. SÚMULA 474 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
É possível que ocorra uma interrupção extrajudicial da contagem do prazo prescricional, seguida de uma interrupção judicial.
2. Possibilidade de enquadramento de uma lesão em mais de uma hipótese de indenização da tabela DPVAT, desde que comprovadas afetações de funcionalidades de mais de um segmento do corpo. Precedentes. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. (TJ-BA - APL: 05239004920148050001, Relator: MOACYR MONTENEGRO SOUTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - AJUIZAMENTO DE AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL - REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 ANOS - TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL PONDO FIM AO PROCESSO. 1 - "O prazo prescricional para propositura da ação de cobrança relacionada ao seguro obrigatório DPVAT é de três anos, conforme disposto no art. 206, § 3º, IX, do novo Código Civil, observada a regra de transição de que trata o artigo 2.028 do aludido diploma legal (Súmula 405/STJ). ( AgInt no AREsp 798.043/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 09/05/2017). 2-
"A decisão da Corte local encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada nestes Sodalício, no sentido de a citação válida interrompe a prescrição, cujo prazo reinicia a partir do trânsito em julgado da decisão judicial que pôs fim ao processo que acarretou referida interrupção
. Precedentes." ( AgInt no AREsp 1204157/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018). (TJ-MG - AC: 10702160083920001 Uberlândia, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 23/02/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. DEMANDA ANTERIORMENTE AJUIZADA PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ACIDENTE CAUSADO POR TRATOR AGRÍCOLA. DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. VEÍCULO QUE FOI CAUSA DETERMINANTE NO INFORTÚNIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Anterior propositura da demanda perante o Juizado Especial, extinta sem resolução do mérito, interrompe o prazo prescricional, voltando a correr do trânsito em julgado da decisão que extinguiu o feito. Não há prescrição se entre esta decisão e o ajuizamento da ação agora perante a Vara Cível, não decorreu o prazo de três anos. 2. Se o veículo de via terrestre, em funcionamento, teve participação ativa no acidente, a provocar danos pessoais graves em usuário, não consistindo em mera concausa passiva, existe a hipótese de incidência do seguro DPVAT. No caso, o trator foi a razão determinante da invalidez permanente do autor, sendo clara a relação de causalidade (nexo causal). (TJPR - 10ª C.Cível - 0017581-67.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADORA ANGELA KHURY - J. 30.08.2021) (TJ-PR - APL: 00175816720208160014 Londrina 0017581-67.2020.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Angela Khury, Data de Julgamento: 30/08/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2021)

Assim, tendo a presente demanda sido ajuizada em 11.05.2016 (id. 12551241), não se encontra prescrita a sua pretensão de cobrar a complementação do valor do seguro DPVAT, pelo que a sentença e a monocrática devem ser mantidas.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

Em decorrência do desprovimento do recurso,
majoro os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 13/09/2023